Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0731636-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a notícia de falecimento do embargado, constante da manifestação da Defensoria Pública ao ID 34848888, intime-se o embargante, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 35446017. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora